Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0740205-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIARIOS AGRAVADO: GABRIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial fundado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário. A parte recorrente nomina seu apelo como agravo em recurso especial e requer o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Discorre em sua peça recursal a respeito da necessidade do recebimento do seu apelo especial. Contudo, a decisão vergastada trata de negativa de conhecimento de recurso extraordinário e, portanto, situação distinta da apresentada na peça recursal. Destaca-se, que o equívoco da parte agravante não se deu somente na nomenclatura da peça, fundamentando toda a sua argumentação sob o prisma do recebimento do apelo em recurso especial, inclusive indicando Súmulas do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nessa perspectiva, por se tratar a decisão agravada de não conhecimento do recurso extraordinário, por deserção, o presente agravo em recurso especial é manifestamente inadequado e não deve ser conhecido. Faz-se relevante mencionar que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade e consequente conhecimento do recurso como agravo em recurso extraordinário ou agravo interno, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso. Diante do exposto, não conheço do agravo em Recurso Especial de ID 70874064, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal